Tribunal: TJPA
Processo: 0804637-28.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804637-28.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIVAM FARIAS CATIVO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA. DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR DO APENADO QUE RELATA SOFRER DE DOENÇA CARDÍACA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SISTEMA PRISIONAL QUE APRESENTA CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR, ALÉM DE MEIOS PARA ATENDIMENTO EXTERNO EM CASO DE NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Se admite, excepcionalmente, o recolhimento domiciliar dos presos que cumprem pena em regime fechado/semiaberto, quando portadores de moléstia grave, caso comprovada a impossibilidade de realização do tratamento médico no estabelecimento prisional, sendo imprescindível a demonstração, por meio de documentos e laudos médicos, que não há tratamento de saúde em estabelecimento prisional ou que este é ineficaz, o que não ocorreu no caso concreto. 2. Recurso conhecido e desprovido, para manter a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar ao agravante.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao Agravo em Execução, nos termos do voto do relator.

10ª Sessão Ordinária - por videoconferência (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada em 25 de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, 25 de agosto de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por MARIVAM FARIAS CATIVO, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém – PA / SEEU, em 30/01/2021 (
Num. 8923182 – pág. 1/4), nos autos de execução nº 2001237-97.2021.8.14.0401 (sistema SEEU), que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP e recomendação de n° 62 do CNJ.

Em suas razões recursais, sob o
Num. 8923174 – pág. 1/12, o agravante sustenta que seu estado de saúde atual se encontra comprometido em razão de ser portador de grave doença cardíaca, tendo requerido ao juízo da execução a conversão, temporária do regime fechado para o regime da prisão domiciliar como medida de segurança de saúde pública e preservação de sua vida. Sustenta que apresentou laudos médicos recentes para provar que antes de sua prisão esteve em tratamento médico, realizando exames que comprovam sua moléstia.

Portanto, discorre sobre a possibilidade de ficar isolado momentaneamente em sua residência, pois comprovada a sua doença e a necessidade de tratamento médico, não sendo adequadas as condições do sistema prisional para sua evolução clínica, de forma que o deferimento do uso de tornozeleira eletrônica como substituição ao regime fechado, para que cumpra sua pena em regime domiciliar é o indicado considerando seu quadro de saúde. Finaliza informando que desde o início do cárcere vem mantendo bom comportamento, não tendo cometido qualquer falta grave, bem como não tendo participado de nenhuma fuga e/ou e rebeliões, não havendo qualquer dano para a sociedade a sua colocação no regime de prisão domiciliar até que seja concluído o seu tratamento médico.

Requer então, o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja concedida a prisão domiciliar temporária requerida, para fins de tratamento de saúde.

Em contrarrazões ao recurso, o agravado refutou as alegações do recorrente, pleiteando a manutenção da decisão interlocutória em todos os seus termos, sob o Num. 8923177 – pág. 1/5.

Em decisão proferida sob o Num. 8923195 – pág. 1, o juízo singular recebeu o presente recurso, mantendo a decisão agravada por seus fundamentos.

Por fim, o Ministério Público em 2º Grau, por seu Procurador de Justiça, Dr. Luiz César Tavares Bibas, ofereceu manifestação sob Num. 9124043 – pág. 1/4, opinando pelo conhecimento e desprovimento do presente agravo em execução.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO

Recebo o recurso, pois preenchidos todos os pressupostos e requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual passo à análise de seu mérito.

O feito se trata de pedido de concessão de prisão domiciliar para tratamento de saúde, pois alega o agravante sofrer de doença cardíaca.

Ao consultar o SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constato que o agravante cumpre pena de 15 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, por ter sido condenando pelo crime previsto no art. 217-A do CP. Não há nos presentes autos qualquer documento referente ao pleito do agravante ao juízo de execução, tampouco que venha a comprovar a gravidade de seu estado de saúde, conforme sustenta.

Ao decidir sobre o pleito do agravante, fundamentou o juízo
a quo
:
“(...) O pleito de prisão domiciliar não merece acolhimento: 1. A Defesa alegou que o interno é portador de grave doença cardíaca, comprovada através de laudos e prontuários médicos, exames médicos, procedimentos e cirurgias já realizadas. 2. A SEAP encaminhou laudo médico informando que o apenado recebeu atendimento médico no dia 25.10.2021, tendo sido prescrito medicamentos. Afirmou que o apenado está na unidade prisional sob os cuidados da equipe médica. 3. Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o custodiado cumpre 15 anos, 06 meses e 10 dias de pena privativa de liberdade em razão de condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável. Ante o exposto: 1. Indefiro o pedido de prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP e recomendação de nº 62 do CNJ. (...)”
.

O Ministério Público, em 2º grau, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do presente agravo, pois
“(...) Como cediço, segundo a inteligência do artigo 117, da LEP, é pressuposto para a concessão da prisão domiciliar que o sentenciado esteja cumprindo pena em regime aberto, o que não é o caso dos autos, vez que o agravante está atualmente em cumprimento de pena em regime fechado. (...) In casu, como se nota da decisão agravada, ao contrário do sustentado nas razões recursais, o ora agravante está realizando o tratamento adequado no estabelecimento penal, talvez não de acordo com sua expectativa pessoal, mas de modo satisfatório com seu quadro clínico, recebendo atendimento médico, realizando exames e tendo medicação ministrada. (...)”
.

Do exposto, bem como do restante do que consta nos autos, estou pelo desprovimento do recurso, senão vejamos.

A prisão domiciliar se encontra regulada no art. 117 da Lei n° 7.210/1984 – Lei de Execução Penal.
In verbis
:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Conforme bem pontuou o juízo
a quo
,
“(...) Ainda assim, a prisão domiciliar não deixa de ser classificada como uma hipótese excepcional, mesmo em momentos como de pandemia pelo COVID-19, não podendo o instituto ser utilizado de modo indiscriminado. Entendo que a atual conjuntura requer a adoção de medidas preventivas e urgentes que possam resguardar a saúde de todos. Porém, o momento exige prudência a fim de não desbalancear os interesses constitucionais em desfavor do sistema de segurança pública, ocasionando uma outra crise. É necessário ponderar em busca do equilíbrio entre a saúde dos custodiados e o sistema de segurança pública. (...)”
.

Ora, é admissível, excepcionalmente, o recolhimento domiciliar dos presos que cumprem pena em regime fechado/semiaberto, como no caso do agravante, quando portadores de moléstia grave,
se comprovada a impossibilidade de realização do tratamento médico no estabelecimento prisional
. Para fazer jus ao benefício, é imprescindível que o apenado demonstre, por meio de documentos e laudos médicos, que o tratamento de saúde prestado em estabelecimento prisional é ineficaz, o que não ocorreu
,
in casu,
uma vez que não há nos autos qualquer documento que comprove a impossibilidade de atendimento médico no estabelecimento prisional onde se encontra preso o agravante.

Pelo contrário, da análise do teor do Ofício n° 598/2021 – DAB/GAB/SEAP/PA, datado de 04/11/2021, assinado pela
Diretora de Assistência Biopsicossocial, Régia Nazaré Sarmento Rodrigues
, constante sob seq. 52.1 do processo nº 2001237-97.2021.8.14.0401, extrai-se que o agravante vem sendo acompanhado pela equipe prisional da casa penal onde cumpre sua pena, diante do quadro de doença cardíaca, nos seguintes termos:

“Cumprimentando-o cordialmente, e em resposta à solicitação (mov. 31.1), segue a comprovação da consulta médica especializada concernente a Pessoa Privada de Liberdade – MARIVAM FARIAS CATIVO, INFOPEN N° 345741, ora custodiada por esta Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP, ora custodiada no CRCAN – CENTRO DE RECUPERAÇÃO ANASTÁCIO DAS NEVES e informo o que segue:

1. As Unidades Penitenciárias da SEAP/PA dispõem de espaço ambulatorial no âmbito de atenção básica e quando há necessidade de outros atendimentos de média ou alta complexidades, são encaminhados por meio da guia de referência e contra referência ao Departamento de Regulação – DDASS/SESPA, para agendamento de acordo com a disponibilidade, nas diversas unidades credenciadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

2. Conforme solicitado o PPL realizou atendimento médico especializado com cardiologista no dia 25/10/2021 com o Dr. Israel Pamplona CRM: 6078, o qual prescreveu medicações. Segue em Unidade Penal sob os cuidados da equipe de saúde.

3. A SEAP dispõe de viatura e escolta para o atendimento extramuros, quando necessário.

4. Na oportunidade, coloco a Diretoria de Assistência Biopsicossocial, à disposição, para melhores esclarecimentos que se fizerem necessários, por meio do telefone (91) 3239-4215.”

Assim, realmente se sustenta a decisão impugnada, já que não há qualquer informação sobre a impossibilidade de tratamento do apenado, enquanto cardiopata, no estabelecimento prisional onde se encontra custodiado, e conforme apontou a Diretora de Assistência Biopsicossocial, no Ofício nº 404/2021 – DAB/SEAP/PA, do dia 17/09/2021, a unidade prisional oferece condições para acompanhamento do quadro de saúde do agravante no âmbito prisional:

“
Senhor Juiz,

1. Cumprimentando-o cordialmente, e em resposta à solicitação (mov. 15.1), segue laudo médico concernente a Pessoa Privada de Liberdade – MARIVAN FARIAS CATIVO – INFOPEN N° 345741, ora custodiado por esta Secretaria de Administração Penitenciária do Pará – SEAP no Centro de Recuperação Anastácio das Neves – CRCAN e informo o que segue:

2. As Unidades Penitenciárias da SEAP / PA dispõem de espaço ambulatorial em nível de atenção básica e quando há necessidade de outros atendimentos de média ou alta complexidades e cirúrgicos, são encaminhados por meio da guia de referência e contra referência ao Departamento de Regulação, para agendamento de acordo com a disponibilidade, nas diversas unidades credenciadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

3. Em anexo, laudo emitido pelo médico desta SEAP, Paulo Lopes CRM/PA 4545, o qual relata que o PPL é cardiopata grave, sofreu infarto agudo do miocárdio há 04 anos, fez quatro pontes de safena e há 04 meses fez angioplastia. Faz uso de medicação específica de uso contínuo, necessita de avaliação especializada (cardiologista) e continua tendo crises de dor precordial.

4.
Quanto ao item 4, a SEAP dispõe de viatura e escolta, para atendimento extramuros quando necessário
. (grifei)

5. Na oportunidade, coloco a Diretoria de Assistência Biopsicossocial, à disposição, para melhores esclarecimentos que se fizerem necessários, por meio do telefone (91) 3239-4215.”

Ou seja, não se verifica qualquer recomendação no sentido de que o ambiente onde o agravante se encontra custodiado cause qualquer óbice ao seu tratamento. E que, inclusive, se encontra acompanhado por equipe multidisciplinar, com apoio para qualquer intervenção extramuro, conforme informado pela unidade prisional. Portanto, mostrou-se correta a decisão que indeferiu o pedido de transferência para prisão domiciliar.

Nesse sentido, trago jurisprudência do STJ e desta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA.
PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO AOS SENTENCIADOS EM REGIME FECHADO OU SEMIABERTO, DESDE QUE DEMONSTRADA SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE, O QUE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE
. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. (STJ - RHC: 161205 SP 2022/0052862-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 07/03/2022)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. CONDENADO IDOSO EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO. HIPERTENSÃO ARTERIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO NO SISTEMA PRISIONAL NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A prisão domiciliar, em princípio, só é admitida quando se tratar de preso inserido no regime aberto, ex vi, do art. 117, da Lei n.º 7.210/84. Excepcionalmente, porém, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, mesmo no caso de regime prisional mais gravoso ou prisão provisória, é possível a concessão de prisão domiciliar, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no estabelecimento prisional em que o apenado estiver recolhido
(AgRg no REsp n. 1672664/RO, rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017). 2.
No caso dos autos, o Tribunal de origem asseverou que, embora o condenado tenha comprovado ser portador de hipertensão arterial estágio 3, não há elementos indicativos da inviabilidade do tratamento no interior do sistema prisional, ou de que a sua transferência para prisão domiciliar possa surtir efeitos positivos em seu quadro crônico
. 3. No contexto, não é possível obter conclusão diversa sem a incursão no acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o teor da Súmula n. 7/STJ.4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1262999/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/06/2018) (grifei)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE QUE O AGRAVANTE É IDOSO, CARDIOPATA, HIPERTENSO E DIABÉTICO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVANTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 117 DA LEP. ESTABELECIMENTO COM CONDIÇÕES DE PRESTAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA NECESSÁRIA
. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE FÍSICA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I.
O instituto da prisão domiciliar está disciplinado no art. 117 da LEP. Por meio dele, busca-se garantir, entre outras coisas, a integridade física daquele que se encontra sob a custódia do Estado, quando acometido de enfermidade grave, tudo em cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana. A priori, o agravante ainda não preenche os requisitos do art. 117 da LEP, pois não se encontra ainda em regime aberto, condição para obter o benefício da prisão domiciliar, segundo a lei de execuções penais. Todavia, é sabido que em casos excepcionais, tem sido concedido prisão domiciliar a condenados que, embora não estejam em regime aberto, possuem comprovadamente doença grave que provoque extrema debilidade física, cujo tratamento não seja possível dentro da casa penal. Na hipótese, não há situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar, uma vez que a decisão agravada deixa claro que a unidade prisional apresenta condições adequadas para tratamento médico do apenado
; II. O laudo médico juntado aos autos não demonstra a alegada precariedade no estado de saúde do agravante. Apesar de enfermo, o laudo médico demonstra que ele se encontra consciente, orientado, eupneico, hidratado e normocorado, estado este que não condiz com o risco concreto de vida alardeado nas razões do recurso. No mais, consta que recebe medicação antidepressiva, anti-hipertensiva, hipoglicemiantes orais e insulina subcutânea prescrita pelo médico e pela enfermagem da casa penal. Logo, inexiste hipótese excepcional que garanta ao agravante a concessão de prisão domiciliar. Recurso improvido. Decisão unânime. (2020.01301714-39, 212.819, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06). (grifei)

Posto isto, o desprovimento do presente agravo é de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO
, mantendo a decisão do juízo de execução que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar ao agravante, para tratamento de saúde, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém – PA, 25 de agosto de 2022

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

Belém, 25/08/2022